Tribunal: TJDFT
Processo: 0001097-62.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. USO DE ÁLCOOL NO DIA DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
2. O simples fato de o apelante negar a materialidade do delito, argumentando que as ameaças proferidas foram feitas no calor da emoção e em razão do uso excessivo de álcool, não são fundamentos suficientes a possibilitar o reconhecimento da atipicidade da sua conduta.
3. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, por sua vez, não tem o condão de excluir a imputabilidade.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.